Tribunal: TJPA
Processo: 0815220-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815220-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: NOEMIA GAIA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTÃO TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

acórdão Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0815220-09.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Amanda Vieira Martins (OAB/PA nº. 20.758)

Adv. Rafael Rolla Siqueira (OAB/PA nº. 14.468)

PACIENTE:
NOEMIA GAIA SOARES

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Tucuruí

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sergio Tiburcio dos Santos Silva

RELATORA: Desa. VANIA FORTES BITAR

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR –
1)
PEDIDO QUE SEJA DETERMINADO AO JUÍZO COATOR QUE APRECIE O PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PACIENTE ESTAR GRÁVIDA E POSSUIR FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM SEDE LIMINAR – estando demonstrado que a paciente está grávida e é mãe de infantes de 01 (um) e 03 (três) anos, e não tendo o delito sido cometido mediante violência ou grave ameaça, tampouco perpetrado contra sua prole, mister a concessão da ordem, de ofício, para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP –
WRIT CONHECIDO E CONCEDIDA A
ORDEM, DE OFÍCIO,

CONFIRMANDO-SE
A LIMINAR
DEFERIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE

NOEMIA GAIA SOARES PELA PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUÍZO
DE SEREM FIXADAS OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS DE PRISÃO QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ENTENDA OPORTUNAS NO CURSO DO PROCESSO.
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o writ e conceder a ordem, ratificando a liminar deferida para substituição da custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 15 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14horas do dia 17 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado pelos advogados Amanda Vieira Martins (OAB/PA nº. 20.758) e Rafael Rolla Siqueira (OAB/PA nº. 14.468), em favor de
NOEMIA GAIA SOARES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o MMº. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí.

Aduz a impetrante, em síntese, ter sido a paciente presa no dia 22/12/2021 em razão do cumprimento de mandado acautelatório expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, no processo nº 0803968-20.2021.8.14.0061, em decisão assinada em 10/12/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, encontrando-se atualmente custodiada no Centro de Reeducação Feminino de Marabá/PA.

Sustenta que em 22/12/2021, foi protocolado pedido de substituição de prisão preventiva pela prisão domiciliar da coacta, vez que esta encontra-se em estado gravídico com 5 (cinco) meses de gestação, bem como é mãe de mais 02 (duas) crianças, com 03 (três) e 01 (um) ano respectivamente, conforme certidão de nascimento juntada (Ids. 7663061; 7663062).

Aduz que, passados cinco dias da prisão, o juízo de piso não apreciou o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar, motivo pelo qual pretende, no presente writ, que seja sanada a omissão do juízo, determinando-se a autoridade coatora que aprecie o referido pedido.

Requer a concessão de liminar para que seja determinado ao juízo coator que aprecie o pedido pendente de substituição da custódia preventiva por domiciliar, confirmando-se a referida ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Recebido o feito no plantão judiciário durante o recesso forense, a Exma. Desembargadora Plantonista Eva do Amaral Coelho entendeu, não obstante o pedido na impetração ser apenas que fosse determinado à autoridade coatora que apreciasse o pedido de substituição da custódia, em
liminarmente

conceder a ordem, de ofício
, para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, sem prejuízo
de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o juízo de primeiro grau entenda oportunas no curso do processo.

Após as informações da autoridade inquinada coatora, o douto Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e concessão da ordem, ratificando-se a liminar anteriormente concedida.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Após a análise dos autos, entendo que, em que pese o pedido na impetração ser apenas que fosse determinado ao juízo coator a apreciação do pleito pendente, os elementos trazidos na impetração levam a conclusão de que deve ser concedida, de ofício, a ordem para substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, como escorreitamente decidiu a Desembargadora Plantonista em sede liminar, senão vejamos:

Em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº 143641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Conforme documentação juntada na impetração, constata-se que a paciente se enquadra na situação prevista na ordem emanada pelo Pretório Excelso, estando grávida de 06 (seis) meses e possuindo dois filhos de 01 (um) e 03 (três) anos sob sua responsabilidade.

E ainda, tem-se que não foi imputada à paciente a prática de crime que envolva violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticado contra seus descendentes, bem como não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação excepcional que possa justificar a inaplicabilidade à paciente da ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– A decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar à paciente, mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP
. II – Apesar de o Juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição.
III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168374 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

Por todo o exposto, CONHEÇO DO WRIT E, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, CONCEDO DE OFÍCIO A ORDEM para substituir a segregação preventiva da paciente
NOEMIA GAIA SOARES
,
nos autos do processo nº 0803968-20.2021.8.14.0061
,
pela prisão domiciliar, se por al não estiver presa, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o juízo de primeiro grau entenda oportunas no curso do processo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18/02/2022